Tribunal: TJPA
Processo: 0806267-61.2018.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão julgador: MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9587 - Compra e Venda
Data de julgamento: 2020-09-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0806267-61.2018.8.14.0000
AGRAVANTE: CLAUDIO GUILHERME TUMA DE CRISTO

AGRAVADO: PROGRESSO INCORPORADORA SPE LTDA, ASACORP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA, ELO INCORPORADORA LTDA, PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES, LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

EMENTA

ACÓRDÃO

Nº.
__________________________.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº
0806267-61.2018.8.14.0000

COMARCA: BELÉM (13ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL)

AGRAVANTE:
CLAUDIO GUILHERME TUMA DE CRISTO
.

ADVOGADOS:
ERIVALDO NAZARENO DO NASCIMENTO FILHO (OAB/PA 19591) E ANDRÉ FELIPE MIRANDA SOARES (OAB/PA 23646).

AGRAVADOS:
ELO INCORPORADORA LTDA E LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA

ADVOGADO:
EDUARDO TADEU FRANCEZ BRASIL
(OAB/PA 13179) E FONSECA BRASIL ADVOGADOS (OAB/PA 405/2009)

AGRAVADO:
ASACORP EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACÕES LTDA

AGRAVADO:
PDG REALTY S/A EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACÕES

RELATORA
:
DESEMBARGADORA MARIA DO CEO MACIEL COUTINHO

EMENTA:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C LUCROS CESSANTES, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E TUTELA ANTECIPADA.
COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. ATRASO NA ENTREGA DE OBRA. DECISÃO AGRAVADA DE INDEFERIMENTO DE TUTELA PROVISÓRIA EM RAZÃO DA PREJUDICIALIDADE DOS PEDIDOS (LUCROS CESSANTES E A
BSTENÇÃO DE COBRANÇAS DE “TAXA DE EVOLUÇÃO DE OBRAS”)
ANTE A ENTREGA DO EMPREENDIMENTO IMOBILIÁRIO. AUSÊNCIA DE URGÊNCIA PARA O DEFERIMENTO DA TUTELA ANTECIPADA. PLEITOS QUE DEVEM SER ANALISADOS EM SENTENÇA.
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO COM A MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos.

ACORDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao recurso interposto, tudo nos termos do voto da relatora e das notas taquigráficas.

Sessão Ordinária presidida pela Excelentíssima Desembargadora ______.

Belém, ____ de _______________ de 2020.

Desa. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO

Relatora

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Agravo de Instrumento
com pedido efeito suspensivo ativo interposto por
CLAUDIO GUILHERME TUMA DE CRISTO
, em face da decisão proferida nos autos de Ação de Obrigação de Fazer c/c Lucros Cessantes e Indenização por Danos Morais e Tutela de Urgência (Proc. n° 0202254-09.2016.8.14.0301), em trâmite perante o MM. Juízo da 13ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, proposta contra
PDG REALTY EMPREENDIMENTOS E PARTICIPAÇÕES LTDA. e OUTROS
, que indeferiu o pedido de tutela de urgência antecipada
inaudita altera parte
(lucros cessantes), por não vislumbrar presentes os requisitos do art. 300 do CPC/15; designando audiência de conciliação e determinando a citação das Requeridas ora agravadas.

Em suas razões recursais (Num. 839853), pugna pela reforma da decisão agravada por suposto
error in judicando
.

Alega que não deve prevalecer o fundamento invocado pelo juízo singular para o indeferimento da tutela provisória de urgência, qual seja, o de que os lucros cessantes e a validade da cláusula de tolerância devem ser objeto de análise em sentença, ante o risco de irreversibilidade. Nesse particular, afirma que adimpliu todas as obrigações contratuais que lhe incumbia, aduzindo que o financiamento do imóvel junto à CEF não permitiria o atraso injustificado na entrega do imóvel, cuja data estava prevista para o dia 31/12/2012, tendo sido entregue apenas em 18/01/2017.

Menciona que em razão do atraso não pôde residir no imóvel adquirido e que conforme laudo de avaliação imobiliária, seu imóvel mensalmente é avaliado no valor de R$1.319,28 (hum mil, trezentos e dezenove reais e vinte e oito centavos) de alugueis.

Ao fim, requer a atribuição do efeito suspensivo ativo, para que seja concedida a liminar antecipatória pleiteada, para determinar o pagamento de aluguéis provisórios, bem como a abstenção de qualquer cobrança a título administrativo ou de evolução de obras como condição de entrega das chaves.

Distribuídos os autos eletrônicos por sorteio, vieram-me conclusos.

Em decisão interlocutória (
Num. 899736 - Pág. 1-4
),
indeferi o pedido de efeito suspensivo ativo pleiteado
.

Não foram apresentadas contrarrazoes pelas agravadas (
Num. 933677 e Num. 1396693
).

Em petição acostada aos autos (Num. 2896259), as agravadas LEAL MOREIRA ENGENHARIA LTDA e ELO INCORPORADORA LTDA requereram a habilitação de seus procuradores e que as publicações dos atos processuais sejam feitas exclusivamente em nome da Sociedade de Advogados FONSECA BRASIL ADVOGADOS, inscrita no CNPJ sob o nº 10.202.548/0001-78, registrada na Ordem dos Advogados do Brasil, Seção Pará, sob o nº 405/2009.

É o relatório.

Decido
.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA DO CÉO MACIEL COUTINHO, RELATORA:

Prefacialmente, justifico o julgamento do presente recurso fora da ordem cronológica prevista no artigo 12,
caput,
do Código de Processo Civil, uma vez que o caso em análise se enquadra em uma das exceções contidas no § 2º, II, do mesmo dispositivo legal, já que se trata de demanda repetitiva ajuizada em massa neste Egrégio Tribunal de Justiça, cuja matéria já se encontra pacificada por esta Corte ou pelos Tribunais Superiores, portanto, cuja reunião para análise e julgamento é feito como forma de privilegiar a celeridade processual e reduzir o volumoso acervo deste Tribunal.

Quanto ao juízo de admissibilidade
, vejo que o recurso é tempestivo, adequado à espécie e o agravante é beneficiário da justiça gratuita. Portanto, preenchidos os pressupostos extrínsecos (tempestividade, regularidade formal, inexistência de fato impeditivo ou extintivo do poder de recorrer e preparo) e intrínsecos (cabimento, legitimidade e interesse para recorrer); SOU PELO SEU CONHECIMENTO.

O objeto do presente recurso versa sobre
concessão de efeito suspensivo ativo em face de decisão que indeferiu a antecipação de tutela com vistas ao pagamento de aluguéis (lucros cessantes) e à abstenção de cobranças (obrigação de não fazer).

Inicialmente, cabe frisar que
a ação foi proposta em
11/04/2016
e a decisão agravada prolatada em
20/07/2018
, tendo a obra sido entregue (com a entrega das chaves) em
18/01/2017
.

Desse modo, quando da prolação da decisão singular que
indeferiu a antecipação de tutela quanto ao pagamento de lucros cessantes e à abstenção de cobranças
20/07/2018
,
o bem imóvel já havia sido entregue desde
18/01/2017
.

Portanto, no momento da análise do pedido de tutela provisória antecipada, não se fez presente a urgência exigida para o deferimento da tutela em questão, como bem exposto pelo magistrado singular na decisão ora agravada.

Nesse sentido, não vislumbro o alegado risco de dano irreparável ou de difícil reparação ao ora agravante com a manutenção do
decisum
vergastado, pois, como bem pontuou o juízo
a quo
, a efetiva entrega da obra não apenas tornou prejudicados alguns dos pedidos, como interferiu diretamente na análise da tutela provisória de urgência.

Por fim, especificamente quanto ao pedido de abstenção de cobranças de “taxa de evolução de obras”, a jurisprudência do C. STJ já reconheceu sua ilegalidade (vide STJ, AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 933.064/MG; AgInt no RECURSO ESPECIAL Nº 1.613.375/RN).

Contudo, entendo que tal pedido restou igualmente prejudicado, eis que o autor/agravante o formulou na hipótese de as rés condicionarem o seu pagamento para a entrega das chaves, as quais já foram entregues.

Desse modo, ainda que haja probabilidade do direito, a
ausência
de perigo de dano impede a concessão da tutela pleiteada pelo agravante, devendo os pleitos em questão serem analisados em sentença.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter
a decisão ora agravada.

Em tempo: Determino que as publicações dos atos processuais sejam feitas exclusivamente em nome da Sociedade de Advogados FONSECA BRASIL ADVOGADOS, (OAB/PA nº 405/2009).

É como voto

Belém - PA, ______ de _____________ de 2020.

Desa.
MARIA DO CÉO
MACIEL
COUTINHO

Relatora

Belém, 23/09/2020